Tribunal: CARF
Processo: 16643.720041/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16643.720041/2013-13
RESOLUÇÃO
1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 1.431/1.439) e
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
2
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 1.440/1.447), relativos ao período de 2009
e cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 97.286.480,89, os quais,
a rigor, abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e
multa (75%) a seguir discriminados:

IRPJ
IMPOSTO
37.340.152,30
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2013)
12.359.590,41
MULTA PROPORCIONAL
28.005.114,23
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
77.704.856,94
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
9.409.718,38
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2013)
3.114.616,78
MULTA PROPORCIONAL
7.057.288,79
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
19.581.623,95

2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
0001 RECEITAS FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS
OMISSÃO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS
Omissão de receita financeira, caracterizada pela falta de contabilização de
variação cambial, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo, gerando, em
conseqüência, redução indevida de lucro sujeito à tributação.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2009

1.220.124,87

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 288, 375 e 378 do RIR/99
0002 ATIVIDADES EXERCIDAS NO EXTERIOR POR PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA
NO PAÍS
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
3
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR
Lucros auferidos no exterior, não computados no Lucro Real, conforme relatório
fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2009

147.058.890,12

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 277 e 278 do RIR/99;
arts. 251 e 394 do RIR/99, combinado com o art. 74 da Medida Provisória
no 2.158-35/01
Art. 1o da Lei no 9.532/97, com as alterações introduzidas pelo art. 3o da Lei
no 9.959/00 e pelo art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/01
0003 ADIÇÕES - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIAS
JUROS PAGOS OU CREDITADOS A PESSOA VINCULADA NO EXTERIOR
Valor de juros pagos ou creditados a pessoa vinculada no exterior, decorrentes de
contrato registrado no Banco Central do Brasil, em valor superior ao permitido
pela legislação, não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a determinação
do Lucro Real, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2009

690.187,92

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 243, 244, 247 e 249, inciso I, do RIR/99
0004 ADIÇÕES - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIAS
JUROS RECEBIDOS - MÚTUO COM PESSOA VINCULADA NO EXTERIOR
Valor da diferença entre os juros pagos ou creditados por pessoa vinculada no
exterior e os juros mínimos que devem ser reconhecidos de acordo com a
legislação não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a determinação do
Lucro Real, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2009

391.406,32

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 243, § 1o, 244, 247 e 249, inciso II, do RIR/99
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
4
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 RECEITAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de receita financeira, caracterizada pela falta de contabilização de
variação cambial, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo, gerando, em
conseqüência, redução indevida de lucro sujeito à tributação.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2009

1.220.124,87

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Arts. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
0002 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE ADIÇÕES À BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO EXTERIOR
Lucros auferidos no exterior, não computados no Lucro Real, conforme relatório
fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2009

147.058.890,12

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
5
0003 ADIÇÕES - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
JUROS PAGOS OU CREDITADOS A PESSOA VINCULADA NO EXTERIOR
Valor de juros pagos ou creditados a pessoa vinculada no exterior, decorrentes de
contrato registrado no Banco Central do Brasil, em valor superior ao permitido
pela legislação, não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a determinação
do Lucro Real, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2009

690.187,92

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
0004 ADIÇÕES - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
JUROS RECEBIDOS EM MÚTUO COM PESSOA VINCULADA NO EXTERIOR
Valor da diferença entre os juros pagos ou creditados por pessoa vinculada no
exterior e os juros mínimos que devem ser reconhecidos de acordo com a
legislação não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a determinação do
Lucro Real, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2009

391.406,32

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

A Autoridade Fiscal instaurou procedimento para verificação do IRPJ e da CSLL,
relativos ao ano de 2009, principalmente sobre lucros e rendimentos obtidos no exterior. No
referido período, a Recorrente possuía 12 participações diretas em empresas estrangeiras,
localizadas em Belize, Ilhas Cayman, Luxemburgo e Panamá. Algumas delas apresentaram lucros
expressivos (ex.: CSN Energy S.A.R.L. – R$ 512 milhões), enquanto outras registraram prejuízos.
4.

De acordo com o “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 1.450/1.469), a Autoridade
Autuante identificou três principais pontos de irregularidades:
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
6
a) Lucros não oferecidos à tributação:
- Embora tenha declarado parte dos lucros do exterior, a Recorrente não incluiu R$
147 milhões de lucros apurados por controladas em Luxemburgo e Panamá,
alegando proteção pela Convenção Brasil-Luxemburgo contra bitributação;
- A Autoridade concluiu que a Convenção não isenta a controladora brasileira de
tributar tais lucros.
b) Preços de transferência em mútuos internacionais:
- Contratos de empréstimo entre a Recorrente e suas controladas no exterior foram
analisados e constatou-se que juros contabilizados estavam abaixo ou acima dos
limites legais (Libor + spread);
- Diferenças não declaradas totalizaram R$ 2,3 milhões em receitas/despesas
financeiras irregulares.
c) Compensação indevida de prejuízos fiscais:
- A Recorrente utilizou prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL já comprometidos
em parcelamentos especiais (MP 470/2009 e Lei 12.249/2010);
- Resultado: não havia saldo disponível para compensação;
- A Autoridade recalculou e determinou que apenas parte da base negativa de CSLL
poderia ser aproveitada.
5.

Com base no relatório do Acórdão n° 16-65.189, a lide pode ser compreendida a
partir do contexto fático-jurídico a seguir delineado:
“Relatório
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
a empresa, acima qualificada, foi autuada, mediante Auto de Infração, a recolher
ou impugnar tributos e/ou contribuições nos valores de R$ 77.704.856,94 e R$
19.581.623,95, respectivamente, para o ano-calendário de 2009.
Fundamento legal: IRPJ – fls. 1.433/1.434 e para a CSLL – fls. 1.442/1.443.
Conforme descrição no Termo de Verificação Fiscal (fls.1.450/1.469, a
Fiscalização, verificou, em análise da documentação trazida aos autos, os
seguintes fatos e irregularidades:
• Somando-se os resultados das sete investidas que tiveram lucro em 2009, tem-
se o montante de R$ 694.010.721,73;
• Por outro lado, observa-se nas fichas 09A (Demonstração do Lucro Real) e 17
(Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) que somente o valor de R$
30.262.130,33 foi adicionado, ou seja, oferecido à tributação do IRPJ e da CSLL a
título de Lucros Disponibilizados do Exterior (linha 07). Tal valor representa a
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
7
soma dos lucros tidos como disponibilizados pela fiscalizada, informados na Ficha
34 da DIPJ, conforme a seguir descrito:

• Conclui-se que não oferecidos à tributação, embora tributáveis, os seguintes
valores disponibilizados no exterior no ano-calendário de 2009:

• Do Preço de Transferência Internacional de Juros (Empréstimos com Pessoas
Vinculadas no Exterior)
• Do Contrato de Mútuo no 1 Trata-se de contrato de mútuo com início de
vigência em 30 de setembro de 2003, em que se formalizou uma dívida total de
US$ 9.305.934,00 tendo a fiscalizada (“CSN Brasil”) como credora (mutuante) e a
controlada International Investment Fund (sediada em Belize) como devedora
(mutuária), com vencimento em 31/12/2010. A taxa de juros pactuada foi de
4,30% ao ano (correspondente à libor de 1 ano na data de 30/09/2003 mais
spread de 3% ao ano);
• Os juros mínimos que deveriam ter sido oferecidos à tributação calculados no
item acima consistem no valor de R$ 1.130.914,97. As receitas de juros
contabilizadas relativas ao presente mútuo totalizam R$ 739.508,65. Portanto, o
montante de R$ 391.406,32 deixou de ser adicionado como receita financeira e
será objeto de lançamento de ofício;
• Do Contrato de Mútuo no 2 Trata-se de contrato de mútuo assinado em 17 de
novembro de 2003, por meio do qual a empresa International Investment Fund
(então mutuante, controlada da fiscalizada) transfere um crédito total de US$
9.000.000,00 (baseado em contrato de 31/08/2001) que detinha contra a
empresa brasileira Sepetiba Tecon S/A (mutuária) para a empresa CSN Cayman
(também controlada da fiscalizada), a qual passa a ser a nova mutuante. A taxa de
juros pactuada foi a libor de 6 meses acrescida de 2,25% ao ano;
• Os juros máximos que poderiam ter sido deduzidos da tributação calculados no
item acima consistem no valor de R$ 705.738,67. As despesas de juros
contabilizadas relativas ao presente mútuo totalizam R$ 1.395.926,59. Portanto, o
montante de R$ 690.187,92 foi deduzido a maior como despesa financeira e será
objeto de glosa por meio de lançamento de ofício.
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
8
• Do Contrato de Mútuo no 7 Trata-se de contrato de mútuo por meio do qual a
fiscalizada assume uma dívida total de US$ 131.196.222,33 para com sua
controlada CSN Ibéria, passando a ser a nova mutuária;
• Apurou-se uma diferença de R$ 1.220.124,87 de variação cambial ativa que
deixou de ser reconhecida no resultado da empresa como receita financeira e
será objeto de lançamento de ofício;
• Da Compensação de Prejuízos Fiscais: De toda a análise, verificamos que a
empresa não possui saldo de prejuízo fiscal a compensar na presente autuação;
• Em relação às bases de cálculo negativas da CSLL, após todas as compensações
até 2009, incluindo o Parcelamento Especial, a empresa ainda possuía o valor de
R$ 293.065.568,21 a compensar, o qual será utilizado na presente autuação
• Ressalte-se que, apesar de a empresa ter apurado uma base de cálculo negativa
de CSLL de R$ 925.995.084,47 no 4o trimestre de 2008 (declarada em DIPJ), houve
a lavratura de Auto de Infração (processo no 16682.720452/2011-81) que reduziu
este resultado negativo para R$ 701.429.937,42, que somados ao saldo anterior
de R$ 415.872.921,46 resultaram num saldo de R$ 1.117.302.858,88 ao fim de
2008, conforme se verifica em maiores detalhes nas planilhas anexas ao presente
relatório”. (destaques no original)
6.

A Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 1.482/1.606), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a legislação (artigo 25 da Lei no 9.249/95 e artigo 74 da MP no 2.158/01)
repele a tributação da equivalência patrimonial somente sendo tributável a
lucro da entidade no exterior;
(ii)
pelo Tratado com Luxemburgo entende-se que o fato de uma sociedade,
domiciliada em um dos Estados (Luxemburgo), ser controlada por outra
sociedade, domiciliada no outro Estado (Brasil), não faz da primeira um
estabelecimento permanente da segunda. A Impugnante é controlada da
outra (CSN ENERGY SaRL, CSN OVERSEAS SaRL e CSN Panamá SaRL), não pode
o Brasil pretender tributar os lucros da segunda empresa, domiciliada no
outro país contratante (Luxemburgo);
(iii) a tributação cumulativa dos dividendos, em ambos os países, só se aplica aos
valores efetivamente pagos, não admitindo outras realidades como o lucro da
empresa, dividendo ficto ou presumido;
(iv) o artigo 7o do Tratado com Luxemburgo veda a tributação dos lucros não
disponibilizados das controladas no Luxemburgo pelo Brasil;
(v)
a aplicação do artigo 7o do Tratado com Luxemburgo tem o efeito de derrogar
o artigo 98 do CTN, o artigo 74 da MP no 2.158/01 no que concerne às
relações entre a Impugnante a suas controladas diretas;
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
9
(vi) ocorre no presente caso a dupla tributação se não respeitado o disposto no
artigo 7o do Tratado com Luxemburgo;
(vii) deve ser aplicada à CSLL o disposto no artigo 7o do Tratado com Luxemburgo;
(viii) é inaplicável a adição de diferenças de juros nos termos da legislação de
preços de transferência. A diferença entre os juros reconhecidos pela
Impugnante (R$ 739.508,65) e os juros mínimos (R$ 861.167,78) é de R$
121.659,00 e não R$ 391.406,32, como apurado pelo Fiscal. A Contribuinte
recolheu o montante e o lançou na contabilidade, estando, portanto, extinto o
crédito tributário;
(ix) é inaplicável o ajuste de preços de transferência em operações de mútuo
passivo. As despesas de juros glosadas pela Fiscalização são, na verdade,
receitas de variação cambial do período;
(x)
as receitas, ora mencionada, foi oferecida à tributação na Ficha 06, Linha 43,
da DIPJ/2010;
(xi) é descabido o lançamento com base em omissão de receita de variação
cambial. Houve equívoco ao deixar de contabilizar em 12/2009, as receitas de
variação cambial positivas. O fato foi reconhecido em sua contabilidade em
01/2010 período em que foi oferecida à tributação na DIPJ/2011;
(xii) os valores, ora questionados encontram-se pagos.
7.

Em 20.12.2013, a Recorrente apresenta pedido de desistência parcial (e-fls.
1.612/1.613) em relação ao primeiro tópico do Auto de Infração no que diz respeito à tributação
dos lucros das suas controladas no exterior do ano-calendário de 2009, em razão da anistia
instituída pelo artigo 40 da Lei no 12.865/2013. Quanto ao segundo e terceiro tópicos dos Autos
de Infração, a Contribuinte se manifesta pela continuidade do Processo Administrativo Fiscal
(“PAF”).
8.

E, conforme “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 1.618), o crédito tributário
objeto da desistência parcial foi transferido para o Processo de representação n°
16151.720052/2014-16.
9.

Na sequência, os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância
para que a Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 30 de janeiro de 2015, a 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em Acórdão de
no 16-65.189 (e-fls. 1.619/1.636), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
Do Preço de Transferência Internacional e Juros (Empréstimos com Pessoas
Vinculadas no Exterior):
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
10
(i)
não cabe razão à Interessada, pois o valor apurado é de R$ 1.130.914,97 (e-fl.
1.463) no caso do contrato de mútuo entre a “CSN Brasil” como credora
(mutuante) e a controlada International Investment Fund (sediada em Belize)
como devedora (mutuária), com vencimento em 31.12.2010. Portanto, é
correta a diferença apurada pela Autoridade Fiscal;
(ii)
com relação ao contrato de mútuo n° 02: a Fiscalização apurou que os juros
máximos que poderiam ter sido deduzidos da tributação consistem no valor
de R$ 705.738,67. As despesas de juros contabilizadas relativas ao presente
mútuo totalizam R$ 1.395.926,59. Portanto, o montante de R$ 690.187,92 foi
deduzido a maior como despesa financeira. A conclusão da Autoridade Fiscal
somente foi possível pela análise do Razão Contábil de número 42030410
(Juros Empréstimo de Investidas), identificado pela própria Fiscalizada, onde
foi possível localizar os lançamentos relativos aos juros obtidos em relação ao
presente contrato, no ano de 2009, os quais foram relacionados nas planilhas
de evolução de mútuos apresentadas pela fiscalizada. Portanto, não merece
prosperar o argumento da Interessada;
(iii) a documentação apresentada pela Contribuinte não comprova que os valores
referentes a despesas de juros glosadas pela Fiscalização são, na verdade,
receitas de variação cambial do período;
(iv) a Contribuinte defende que é descabido o lançamento com base em omissão
de receita de variação cambial: frisa que houve equívoco ao deixar de
contabilizar em 12/2009, as receitas de variação cambial positivas. O fato foi
reconhecido em sua contabilidade em 01/2010 período em que foi oferecida à
tributação na DIPJ/2011;
(v)
com relação ao contrato de mútuo n° 07: a Fiscalização a partir das planilhas
de evolução de mútuo apresentas pela Fiscalizada, verificou que não foram
lançadas despesas de juros relativas ao presente contrato no ano de 2009. No
entanto, houve reflexo de variação cambial ativa no resultado da empresa no
mesmo ano, totalizando uma receita financeira de R$ 76.946.584,39,
conforme planilha apresentada, baseado nos lançamentos efetuados na conta
contábil 42050605 (V. Cambial Conta Corrente Investidas), em valores
coincidentes com aqueles informados na planilha de evolução de mútuos
apresentada em 08.07.2013;
(vi) pela análise da documentação apresentada pela própria Contribuinte, apurou-
se uma diferença de R$ 1.220.124,87 de variação cambial ativa que deixou de
ser reconhecida no resultado da empresa como receita financeira;
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
11
(vii) a documentação apresentada pela Contribuinte não comprova que os valores
foram tributados a maior na DIPJ/2011, pois os demonstrativos bem como a
DIPJ não discriminam a tributação das diferenças apontadas pela Interessada.
10.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. MEDIDA PROVISÓRIA 2.158-35/2001.
DISPONIBILIZAÇÃO FICTA PARA A CONTROLADORA E COLIGADA NO BRASIL
Os lucros auferidos por controlada ou coligados no exterior, para fim de
determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, nos termos do
artigo 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e dos artigos 21 e 74 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, serão considerados disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido
apurados, na forma do regulamento.
CONTRATOS DE MÚTUO. TRIBUTAÇÃO.
Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada quando decorrentes de contrato
não registrado no Banco Central do Brasil, somente serão dedutíveis para fins de
determinação do lucro real até o montante que não exceda ao valor calculado
com base na taxa Libor, para depósito em dólares dos Estados Unidos da América
pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread,
proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual, quando não há razão de ordem
jurídica para lhe conferir julgamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
11.

Em 24.04.2015 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 16-65.189, através de sua Caixa Postal - Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 1.645) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 1.647/1.712), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
nulidade da decisão por ausência de motivação e inobservância dos princípios
do inquisitório e verdade material;
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
12
(ii)
a falta de apreciação dos fatos e provas e ausência de motivação violam a
garantia do devido processo legal, ampla defesa e contraditório e segurança
jurídica;
(iii) o Auto de Infração incorreu em erro de cálculo, pois os juros mínimos
aplicáveis são de R$ 861.167,78 e não R$ 1.130.914,97;
(iv) a diferença dos juros reconhecida pela Recorrente e os juros mínimos é de R$
121.659,00 e não R$ 391.406,32 como apontado pela Fiscalização;
(v)
a referida diferença foi tributada pela Recorrente em setembro de 2010,
encontrando-se extinto o crédito tributário;
(vi) com relação às operações de mútuo passivo, a decisão recorrida entendeu
equivocadamente que a documentação apresentada pela Recorrente não
seria suficiente para comprovar que os valores que a Fiscalização glosou como
despesa de juros, são, na verdade, receita de variação cambial;
(vii) a referida receita foi oferecida à tributação pela Recorrente como se
comprova através da Ficha 6 – Linha 43 da DIPJ/2010;
(viii) as receitas de variação cambial positivas do mês de dezembro de 2009 foram
tributadas em janeiro de 2010;
(ix) o valor relativo ao resultado da variação cambial de dezembro/2009 foi
oferecido à tributação no ano de 2010;
(x)
os lançamentos efetuados já se encontravam extintos pelo pagamento, de
modo que, deve ser anulado o Auto de Infração.
12.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 1.716), sendo que, em sessão realizada em 12 de fevereiro de 2020, a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento proferiu o Acórdão n° 1402-004.457 (e-
fls. 1.746/1.753) e, na oportunidade, acabou concluindo por acolher a arguição de nulidade do
Acórdão no 16-65.189 da DRJ/SPO, remetendo os autos àquele órgão para que fosse proferida
nova decisão, nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
No âmbito da concessão de empréstimo a controlada no exterior, e diante de uma
divergência bem determinada quanto ao valor do ajuste de juros ativos mínimos a
serem oferecidos à tributação, não basta dizer que correto é o cálculo da
fiscalização, sem fazer qualquer referência ao demonstrativo trazido com a
impugnação. A Contribuinte tem o direito de saber a razão pela qual (ou razões
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
13
pelas quais) seu cálculo não está correto, exatamente para que possa se defender
ou, até mesmo, para que possa se resignar.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher a arguição de
nulidade do Acórdão no 16-65.189 da DRJ/São Paulo, devendo o processo ser
remetido àquele órgão a fim de que seja proferida nova decisão de primeira
instância, restando prejudicada a apreciação das demais questões de mérito
aduzidas no Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges e
Paulo Mateus Ciccone que votavam pela continuidade do julgamento”.
13.

Na sequência, os autos foram devolvidos para a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo/SP para que fosse proferida uma nova decisão. Sendo que, em sessão
realizada em 24 de agosto de 2020, a 17a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de n° 108-000.780 (e-fls. 1.760/1.778) concluiu pela
manutenção da decisão anterior - de improcedência da Impugnação - fundamentando-a nos
seguintes termos:
“DA ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO POR NÃO APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE
DEFESA
O Acórdão do CARF fez as seguintes observações, os quais motivaram a anulação
da decisão proferida por esta DRJ:
 Conforme se verifica nos excertos acima reproduzidos, no Termo de Verificação
Fiscal, a Autoridade autuante explicou os critérios e demonstrou o cálculo da
diferença de juros que foi levada à base de cálculo do lançamento (R$
391.406,32).
 Irresignada com essa exigência, a então Impugnante apresentou cálculo do qual
resultou valor diverso (R$ 121.659,00), e ainda afirmou que esse valor foi
oferecido à tributação em setembro de 2010, data anterior ao início da
fiscalização (fl. 9).
 Como se nota, não há uma só palavra do órgão julgador de primeira instância
sobre o demonstrativo apresentado pela então Impugnante. Ainda que seja
evidente para o julgador (se é que esse é o caso), ele precisa dizer, claramente,
porque o cálculo da Contribuinte não está certo. Não basta dizer que “o valor
apurado é de R$ 1.130.914,97”, e que, “portanto, é correta a diferença apurada
pela autoridade fiscal”.
 A Impugnante tem o direito de saber a razão pela qual (ou razões pelas quais)
seu cálculo não está correto, exatamente para que possa se defender ou, até
mesmo, para que possa se resignar. Além disso, na decisão recorrida, também
não há uma palavra sequer sobre a alegação da Impugnante no sentido de que,
relativamente a essa infração, parte do valor exigido já havia sido
espontaneamente oferecido à tributação.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
14
O valor apurado pela Fiscalização é de R$ 1.130.914,97 (fl.1.463) no caso do
contrato de mútuo no 01 entre a “CSN Brasil” como credora (mutuante) e a
controlada International Investment Fund (sediada em Belize) como devedora
(mutuária), com vencimento em 31/12/2009:
A memória de cálculo utilizado pela Fiscalização é descrita a seguir:

De acordo com a planilha, os juros foram aplicados levando-se em consideração a
taxa LIBOR mais o spread de 3%, os quais foram calculados de forma proporcional
ao prazo previsto no contrato utilizando-se as bases de cálculo previstas nos
acertos entre as partes. O somatório dos valores por período de apuração
(31/12/2008 a 04/04/2008, 04/04/2009 a 04/10/2009 e 04/10/2009 a
31/12/2009) resultaram em juros de R$ 1.130.914,97.
Os valores oferecidos à tributação pela requerente foram obtidos dos registros de
seu livro contábil, conforme apurado pela Fiscalização:

A diferença de R$ 391.406,32 foi obtida pela subtração do montante apurado de
R$ 1.130.914,97 e o valor oferecido à tributação de R$ 739.508,65.
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
15
A interessada apresentou cálculo do qual resultou valor diverso (R$ 121.659,00),
afirmando que esse valor foi oferecido à tributação em setembro de 2010, data
anterior ao início da fiscalização (fl. 9).
A memória de cálculo apresentada pela contribuinte de fls.1.517 e ss)

A planilha apresentada pela interessada não demonstra a composição das taxas
de juros aplicadas nos períodos em questão e nem a base de cálculo aplicada para
a obtenção dos montante de juros. Apenas há informação de juros acumulados
em dólares americanos a sua conversão em moeda local (reais) com um coluna
destinada a provisão mensal.
A ausência das taxas acumuladas por período em que os contratos foram
celebrados, não permite a verificação da autenticidade dos valores obtidos pela
interessada. Deveria a impugnante ter apresentado a escrita fiscal, a qual
comprovasse cada parcela lançada na planilha na peça de defesa, o que não
ocorreu. Não há possibilidade de se aferir os montantes inseridos no
demonstrativo, pois não qualquer comprovação de como os valores foram
obtidos.
A falta de discriminação de cálculo impede qualquer juízo de avaliação sobre os
montantes que a interessada afirma ter oferecido à tributação.
Cabe destacar que a Fiscalização obteve todos os valores levando-se em
consideração a análise dos contratos, as taxas LIBOR, o spread previsto na
legislação, como já citado, vigência do contrato e a análise da escrita fiscal
pertinente aos registro do juros, portanto, obtendo os valores obedecendo-se a
verdade material dos fatos.
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
16
Quanto à questão de ter oferecido à tributação o valor residual de R$ 121.659,00,
em setembro de 2010, data anterior ao início da fiscalização, não há qualquer
documentação que discrimine e comprove referido fato.
Na documentação de fls.1.582 e ss não há qualquer discriminação de valor que
permita a identificação que o mencionado valor foi à tributação. Os documentos
apresentados apresentam demonstrativos com montantes consolidados que
permitem identificar se o suposto de valor de R$ 121.659,00 foi oferecido à
tributação em setembro de 2010”. (destaques no original)
14.

Em 11.12.2020 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 108-000.780, através de sua Caixa Postal - Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 1.787) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 1.791/1.819), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, inclusive a anulação do segundo
Acórdão.
19.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 1.883), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário.
16.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
17.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
17
18.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
11.12.2020 (e-fl. 1.787), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 12.01.2021 (e-
fl. 1.789/1.790), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/19722.
19.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
20.

Senão vejamos.
21.

Em síntese, a Recorrente pleiteia a nulidade do Acórdão recorrido por preterição ao
direito de defesa, pois alega que as planilhas apresentadas - para demonstrar que os cálculos de
preço de transferência realizados pela Fiscalização estavam incorretos - não foram analisadas pelo
Acórdão recorrido, nos seguintes termos:
“22. Ao analisar novamente a impugnação apresentada pela RECORRENTE, a 17a
Turma da DRJ08, no acórdão ora recorrido, até chegou a discorrer um pouco mais
sobre as alegações trazidas na peça de defesa, mas em momento algum houve
efetiva análise pela Turma julgadora sobre a tabela e o cálculo trazidos pela
RECORRENTE.
23. A DRJ destacou, na fl. 1.770, que “a planilha apresentada pela interessada não
demonstra a composição das taxas de juros aplicadas nos períodos em questão e
nem a base de cálculo aplicada para a obtenção do montante de juros”. Salientou,
ainda, na fl. 1.771, que “a ausência das taxas acumuladas por período em que os
contratos foram celebrados não permite a verificação da autenticidade dos
valores obtidos pela interessada”.
24. Isso, porém, não é verdade, já que É POSSÍVEL INFERIR NA TABELA
COLACIONADA PELA RECORRENTE E REPRODUZIDA ABAIXO QUE A BASE DE
CÁLCULO APLICADA PARA A OBTENÇÃO DO MONTANTE DE JUROS É O VALOR
DE R$ 11.430.090,99 E QUE A TAXA DE JUROS APLICADA É DE 4,30%. Veja-se:

(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
18

25. Ou seja, o cálculo realizado pela RECORRENTE para demonstrar que os juros
mínimos aplicáveis são R$ 861.167,78, ao invés de R$ 1.130.914,97, foi bem
demonstrado pela contribuinte. A taxa de juros e a base de cálculo foram bem
definidas, isso tudo está exposto na planilha apresentada acima. OCORRE QUE A
DRJ EM NENHUM MOMENTO APONTOU O QUE HÁ OU NÃO DE ERRADO NO
CÁLCULO REALIZADO PELA RECORRENTE, AINDA QUE O PROCESSO TENHA
RETORNADO ÀQUELE ÓRGÃO JULGADOR JUSTAMENTE PARA IDENTIFICAR SE
HOUVE ERROS E, CASO POSITIVO, QUAIS SERIAM ESSES ERROS”. (destaques no
original)
22.

Alega ainda que, o Acórdão recorrido não examinou seu argumento de que parte do
valor lançado foi oferecido à tributação:
“28. Na decisão declarada nula (Acórdão n. 16-65.189), a Turma julgadora nem
sequer analisou esse ponto. Na nova decisão que ora se recorre (Acórdão n. 108-
000.780), apontou-se genericamente, à fl. 1.771, que “a documentação
apresentada pela contribuinte de fls. 1.524/1.606 não comprova que os valores
referentes a despesas de juros glosadas pela Fiscalização são, na verdade, receitas
de variação cambial do período”.
29. Ou seja, a DRJ apenas citou que a documentação apresentada pela
RECORRENTE não comprovou que os valores glosados correspondem a receitas de
variação cambial do período, mas NÃO INDICOU QUAL DOCUMENTO SERIA
SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR AQUILO QUE, NO ENTENDER DA TURMA
JULGADORA, SERIA NECESSÁRIO PARA AFASTAR A TRIBUTAÇÃO DESSA
PARCELA.
30. A análise perfunctória dos documentos apresentados, representada pela
manifestação, em apenas três linhas, de que os documentos apresentados pela
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
19
RECORRENTE não são suficientes para infirmar o alegado pelo Fiscal, não são o
bastante para afastar a conclusão de que HOUVE GRAVÍSSIMA PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA DA RECORRENTE, RAZÃO PELA QUAL O ACÓRDÃO
PROFERIDO PELA DRJ DEVE SER DECLARADO NULO”. (destaques no original)
23.

Pois bem. A referida diferença diz respeito ao “Contrato de Mútuo n°. 1”, para o
qual a Autoridade Fiscal relatou que os juros mínimos que deveriam ter sido oferecidos à
tributação corresponderiam ao valor de R$ 1.130.914,97, enquanto a Recorrente contabilizou
apenas a importância de R$ 739.508,65, nos seguintes termos:
“Os juros mínimos que deveriam ter sido oferecidos à tributação calculados no
item acima consistem no valor de R$ 1.130.914,97. As receitas de juros
contabilizadas relativas ao presente mútuo totalizam R$ 739.508,65. Portanto, o
montante de R$ 391.406,32 deixou de ser adicionado como receita financeira e
será objeto de lançamento de ofício”.
24.

A Recorrente, por sua vez, sustenta que a Autoridade Fiscal errou ao calcular a
diferença, pois em seu entendimento essa seria de R$ 121.659,00, e não de R$ 391.406,32:
“44. A RECORRENTE reviu os cálculos e verificou que de fato existe diferença entre
os juros mínimos estabelecidos pela legislação e os juros registrados pela
RECORRENTE em sua contabilidade (R$ 739.508,65).
45. Ocorre que o Fiscal, no auto de infração, incorreu em erro ao calcular o
montante desta diferença, uma vez que os juros mínimos aplicáveis são de R$
861.167,78 e não R$ 1.130.914,97, como equivocamente se constou no auto de
infração.
[...]
47. Pode-se concluir, então, que a diferença entre os juros reconhecidos pela
RECORRENTE (R$ 739.508,65) e os juros mínimos (R$ 861.167,78) é de R$
121.659,00, e não de R$ 391.406,32, como equivocadamente reconhecido pelo
Fiscal no auto de infração, devendo por isso ser parcialmente cancelado o
lançamento”. (destaques no original)
25.

No ponto, a decisão recorrida consignou:
“O valor apurado pela Fiscalização é de R$ 1.130.914,97 (fl.1.463) no caso do
contrato de mútuo no 01 entre a “CSN Brasil” como credora (mutuante) e a
controlada International Investment Fund (sediada em Belize) como devedora
(mutuária), com vencimento em 31/12/2009:
A memória de cálculo utilizado pela Fiscalização é descrita a seguir:
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
20

De acordo com a planilha, os juros foram aplicados levando-se em consideração a
taxa LIBOR mais o spread de 3%, os quais foram calculados de forma proporcional
ao prazo previsto no contrato utilizando-se as bases de cálculo previstas nos
acertos entre as partes. O somatório dos valores por período de apuração
(31/12/2008 a 04/04/2008, 04/04/2009 a 04/10/2009 e 04/10/2009 a
31/12/2009) resultaram em juros de R$ 1.130.914,97.
Os valores oferecidos à tributação pela requerente foram obtidos dos registros de
seu livro contábil, conforme apurado pela Fiscalização:

A diferença de R$ 391.406,32 foi obtida pela subtração do montante apurado de
R$ 1.130.914,97 e o valor oferecido à tributação de R$ 739.508,65.
A interessada apresentou cálculo do qual resultou valor diverso (R$ 121.659,00),
afirmando que esse valor foi oferecido à tributação em setembro de 2010, data
anterior ao início da fiscalização (fl. 9).
A memória de cálculo apresentada pela contribuinte de fls.1.517 e ss)
[...]
A planilha apresentada pela interessada não demonstra a composição das taxas
de juros aplicadas nos períodos em questão e nem a base de cálculo aplicada para
a obtenção dos montante de juros. Apenas há informação de juros acumulados
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
21
em dólares americanos a sua conversão em moeda local (reais) com um coluna
destinada a provisão mensal.
A ausência das taxas acumuladas por período em que os contratos foram
celebrados, não permite a verificação da autenticidade dos valores obtidos pela
interessada. Deveria a impugnante ter apresentado a escrita fiscal, a qual
comprovasse cada parcela lançada na planilha na peça de defesa, o que não
ocorreu. Não há possibilidade de se aferir os montantes inseridos no
demonstrativo, pois não qualquer comprovação de como os valores foram
obtidos.
A falta de discriminação de cálculo impede qualquer juízo de avaliação sobre os
montantes que a interessada afirma ter oferecido à tributação.
Cabe destacar que a Fiscalização obteve todos os valores levando-se em
consideração a análise dos contratos, as taxas LIBOR, o spread previsto na
legislação, como já citado, vigência do contrato e a análise da escrita fiscal
pertinente aos registro do juros, portanto, obtendo os valores obedecendo-se a
verdade material dos fatos.
Quanto à questão de ter oferecido à tributação o valor residual de R$ 121.659,00,
em setembro de 2010, data anterior ao início da fiscalização, não há qualquer
documentação que discrimine e comprove referido fato.
Na documentação de fls.1.582 e ss não há qualquer discriminação de valor que
permita a identificação que o mencionado valor foi à tributação. Os documentos
apresentados apresentam demonstrativos com montantes consolidados que
permitem identificar se o suposto de valor de R$ 121.659,00 foi oferecido à
tributação em setembro de 2010”.
26.

No intuito de comprovar que o valor de R$ 121.659,00 foi oferecido à tributação em
setembro de 2010, a Recorrente esclarece:
“48. Acresce-se que essa diferença acabou por ser tributada pela RECORRENTE em
setembro de 2010, ocasião na qual ela foi reconhecida na sua contabilidade.
49. Nesse sentido, veja-se que a RECORRENTE levou a resultado, sob a rubrica
“23. Outras Receitas Financeiras”, o valor de R$ 170.925.281,10, no qual se incluiu
o montante registrado na Conta n. 33010224 (R$ 1.073.042,32). Confira-se (DOC.
05):

Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
22
50. Decompondo-se o valor registrado na Conta n. 33010224 (R$ 1.073.042,32),
verifica-se que nele está incluído o montante de R$ 476.593,35, e desse valor faz
parte o ajuste de R$ 459.176,44, no qual está incluído, por sua vez, o ajuste de R$
121.659,00 referente às receitas financeiras do “Contrato de Mútuo no 1” que não
foram levadas a resultado em 2009. Confira-se (DOC. 06):

51. Ou seja, ao contrário do que foi apontado na decisão recorrida, há sim
documentação suficiente para comprovar que o ajuste de R$ 121.659,00 acabou
sendo levado a resultado pela RECORRENTE em setembro de 2010, não havendo
dúvidas, por isso, que a autuação deve ser julgada improcedente nesse ponto”.
(destaques no original)
27.

Com relação ao “Contrato de Mútuo n° 2”, aduz a Recorrente que a Autoridade
Fiscal se equivocou ao considerar como ‘despesas’ valores que foram reconhecidos como ‘receitas
de variação cambial’ e devidamente oferecidos à tributação. É de ver-se:
“32. No que tange à glosa de despesas com juros, supostamente excessivos em
relação aos limites estabelecidos na legislação de preços de transferência, a
RECORRENTE demonstrou que o Fiscal se equivocou no auto de infração, porque
considerou como despesas valores que foram reconhecidos pela RECORRENTE
como receitas de variação cambial, oferecidos à tributação.
33. Para tanto, a RECORRENTE trouxe planilhas e cópias do livro razão, para
demonstrar o desacerto da conclusão realizada pelo Fiscal.
34. Ocorre que a DRJ, no acórdão que ora se recorre, repetiu os argumentos
superficiais utilizados no Acórdão n. 16-65.189 (fl. 1.631) para afastar as alegações
da RECORRENTE, apontando que “todos os valores levantados foram baseados na
documentação apresentada pela própria contribuinte” (fl. 1.772).
[...]
57. É que no exercício de 2009 a RECORRENTE apurou em relação à operação de
mútuo objeto do "Contrato de Mútuo no 2" que consta do item 4.2.1.2 do auto de
infração, uma receita relativa à variação cambial positiva calculada sobre os juros
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
23
acumulados objeto do referido contrato, tendo este lançamento sido superior aos
juros computados no mesmo período, como se verifica do quadro abaixo
elaborado pela RECORRENTE:
[...]
58. Tratando-se, porém, de uma conta do passivo, os lançamentos relativos às
receitas de variação cambial dos juros acumulados foram lançados na conta do
referido empréstimo, levando o auto de infração a equivocar-se com respeito à
natureza do referido lançamento.
59. Acresce, ainda, que a receita em questão foi oferecida à tributação pela
RECORRENTE, como se comprova da ficha 06 linha 43 da DIPJ ano-base 2009 e dos
itens 4 e 5 de sua resposta à Intimação 16”.
28.

Para rebater as referidas alegações, o Acórdão recorrido escreve:
“Quanto ao contrato de mútuo no 02, a contribuinte insurge-se afirmando que é
inaplicável os ajustes de preços de transferência em operações de mútuo passivo
e que as despesas de juros glosadas pela Fiscalização são, na verdade, receitas de
variação cambial do período.
O mencionado contrato trata de contrato de mútuo assinado em 17 de novembro
de 2003, por meio do qual a empresa International Investment Fund (então
mutuante, controlada da fiscalizada) transfere um crédito total de US$
9.000.000,00 (baseado em contrato de 31/08/2001) que detinha contra a
empresa brasileira Sepetiba Tecon S/A (mutuária) para a empresa CSN Cayman
(também controlada da fiscalizada), a qual passou a ser a nova mutuante.
Cabe a observação de que a Fiscalização detectou que a interessada, apesar de ter
contratado US$ 9.000.000,00, a dívida, após deduções, totalizava R$
8.912.500,00.

De acordo com a planilha, os juros foram aplicados levando-se em consideração a
taxa LIBOR mais o spread de 2,25%, os quais foram calculados de forma
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
24
proporcional ao prazo previsto no contrato utilizando-se as bases de cálculo
previstas nos acertos entre as partes.
A Fiscalização apurou que os juros máximos que poderiam ter sido deduzidos da
tributação consiste no valor de R$ 705.738,67. As despesas de juros contabilizadas
relativas ao presente mútuo totalizam R$ 1.395.926,59. Portanto, o montante de
R$ 690.187,92 foi deduzido a maior como despesa financeira. A conclusão da
autoridade fiscal somente foi possível pela análise do razão contábil de número
42030410 (Juros Empréstimo de Investidas), identificado pela própria fiscalizada,
onde foi possível localizar os lançamentos relativos aos juros obtidos em relação
ao presente contrato, no ano de 2009, os quais foram relacionados nas planilhas
de evolução de mútuos apresentadas pela fiscalizada.
Portanto, não merece prosperar o argumento da interessada.
Os valores deduzidos como despesas pela requerente foram obtidos dos registros
de seu livro contábil, conforme apurado pela Fiscalização:

A memória de cálculo apresentada pela contribuinte de fls.1.517 e ss)

A planilha apresentada pela interessada não demonstra a composição das taxas
de juros aplicadas nos períodos em questão e nem a base de cálculo aplicada para
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
25
a obtenção dos montante de juros. Apenas há informação de juros acumulados
em dólares americanos a sua conversão em moeda local (reais) com um coluna
destinada a provisão mensal.
A ausência das taxas acumuladas por período em que os contratos foram
celebrados, não permite a verificação da autenticidade dos valores obtidos pela
interessada. Deveria a impugnante ter apresentado a escrita fiscal, a qual
comprovasse cada parcela lançada na planilha na peça de defesa, o que não
ocorreu.
Cabe destacar que a Fiscalização obteve todos os valores levando-se em
consideração a análise dos contratos, as taxas LIBOR, o spread previsto na
legislação, como já citado, vigência do contrato e a análise da escrita fiscal
pertinente aos registros do juros, portanto, obtendo os valores obedecendo-se a
verdade material dos fatos.
Quanto à questão de ter oferecido à tributação o valor apurado na Ficha 06, Linha
43 da DIPJ do ano-calendário, não há qualquer documentação que discrimine e
comprove referido fato.
A documentação apresentada pela contribuinte de fls.1.524/1.606 não comprova
que os valores referentes a despesas de juros glosadas pela Fiscalização são, na
verdade, receitas de variação cambial do período.
A contribuinte defende que é descabido o lançamento com base em omissão de
receita de variação cambial: Frisa que houve equívoco ao deixar de contabilizar
em 12/2009, as receitas de variação cambial positivas. O fato foi reconhecido em
sua contabilidade em 01/2010 período em que foi oferecida à tributação na
DIPJ/2011”.

29.

Por fim, em relação ao “Contrato de Mútuo n° 7” a Autoridade Fiscal considerou
como receita omitida o total de R$ 1.220.124,87, já que a Recorrente deveria ter reconhecido
como receita financeira proveniente da variação cambial o valor de R$ 78.166.709,26, contudo
contabilizou o valor de R$ 76.946.584,39.
30.

No ponto, a Recorrente afirma que, de fato, deixou de contabilizar a receita de
dezembro de 2009, a qual foi reconhecida e devidamente oferecida à tributação no mês
subsequente, nos seguintes termos:
“65. É fato que a RECORRENTE por equívoco deixou de contabilizar em dezembro
de 2009 as receitas de variação cambial positivas ocorridas naquele mês em
relação ao "Contrato de Mútuo no 7”, objeto do item 4.2.1.3 do auto de infração.
66. Ocorre que a receita de variação cambial do mês de dezembro de 2009
acabou por ser reconhecida pela RECORRENTE em sua contabilidade nos MESES
DE JANEIRO E DE FEVEREIRO DE 2010, período em que foi oferecida à tributação.
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
26
67. Nesse ponto, veja-se na “Demonstração de Resultado” abaixo que a
RECORRENTE levou à tributação, na LINHA 19 da FICHA 06 da DIPJ 2011, referente
ao anocalendário 2010, o valor de R$ 171.819.700,11, referente a “Variações
Cambiais Ativas” (DOC. 07):

68. Decompondo-se esse valor, é possível identificar que dele faz parte o
montante de R$ 23.482.965,37, referente aos valores de “Variação Cambial Conta
Corrente Investidas” alocados no Razão n. 42050605. Já o total de R$
23.482.965,37 é composto do valor de R$ 11.600.552,91 (DOC. 08):

Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
27

69. Nesse valor de R$ 11.059.548,71 está a diferença que foi levada a resultado
em 2010 (R$ 1.219.833,92), referente à contabilização equivocada de variação
cambial feita em 2009, conforme é possível identificar na planilha abaixo (DOC.
09):

70. Não há, pois, que se falar em omissão de receitas quando a RECORRENTE
espontaneamente reconheceu as mesmas em janeiro de 2010, tendo oferecido
tais valores à tributação pelo IRPJ e pela CSL.
71. Os lançamentos efetuados pelo auto de infração dizem respeito a créditos
tributários que já se encontravam extintos pelo pagamento, ex vi do art. 156,
inciso I, do CTN, devendo por isso ser também anulado o auto de infração quanto
a este item”. (destaques no original)
31.

O Acórdão recorrido entendeu pela ausência de comprovação de que os valores
foram oferecidos à tributação nos meses subsequentes:
“O valor contestado diz respeito ao contrato de mútuo no 07 por meio do qual a
fiscalizada assume uma dívida total de US$ 131.196.222,33 para com sua
controlada CSN Ibéria, passando a ser a nova mutuária. A dívida em questão teve
início em 01/11/2004, a partir das operações de compra de 100% das ações da
CSN Iron pela CSN Steel, que eram detidas pela CSN Panamá, no montante de US$
308.877.610,03, bem como a capitalização da CSN Steel pela CSN Brasil (a
fiscalizada) com um crédito de recebíveis de outras subsidiárias estrangeiras, o
que incluía um crédito com a CSN Panamá.
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
28
A Fiscalização a partir das planilhas de evolução de mútuo apresentas pela
fiscalizada, verificou que não foram lançadas despesas de juros relativas ao
presente contrato no ano de 2009. No entanto, houve reflexo de variação cambial
ativa no resultado da empresa no mesmo ano, totalizando uma receita financeira
de R$ 76.946.584,39, conforme planilha apresentada, baseado nos lançamentos
efetuados na conta contábil 42050605 (V.Cambial Conta Corrente Investidas), em
valores coincidentes com aqueles informados na planilha de evolução de mútuos
apresentada em 08/07/2013.
[...]
Pela análise da documentação apresentada pela própria contribuinte, apurou-se
uma diferença de R$ 1.220.124,87 de variação cambial ativa que deixou de ser
reconhecida no resultado da empresa como receita financeira.
Portanto, não cabe razão à interessada de que houve equívoco ao deixar de
contabilizar em 12/2009, as receitas de variação cambial positivas e que o valor
foi reconhecido em sua contabilidade em 01/2010, período em que foi oferecida à
tributação na DIPJ/2011, pois todos os valores levantados foram baseados na
documentação apresentada pela própria contribuinte.
A documentação apresentada pela contribuinte de fls.1.524/1.606 não comprova
que os valores foram tributados a maior na DIPJ/2011, pois os demonstrativos
bem como a DIPJ não discriminam a tributação das supostas diferenças apontadas
pela interessada”. (destaques no original)
32.

Como se vê, o trabalho realizado anteriormente pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara no Acórdão n° 1402-004.457 (e-fls. 1.746/1.753) - na tentativa de compreender a razão
pela qual o cálculo apresentado pela Recorrente estaria errado e ainda quais valores teriam sido
oferecidos à tributação -, não gerou frutos, já que a segunda decisão proferida pela DRJ/08 não foi
capaz de responder satisfatoriamente tais questionamentos.
33.

Nessa perspectiva e na visão desta Relatora, essas questões fáticas são
preponderantes para a solução do caso.
34.

Diante da situação noticiada, proponho a conversão do presente julgamento em
Diligência à Unidade de Origem, para:
Com relação ao “Contrato de Mútuo n° 1”:
(i)
verificar se os juros mínimos que deveriam ter sido oferecidos à tributação
consistem no valor de R$ 1.130.914,97 ou de R$ 861.167,78, conforme alega
a Recorrente. Nesse item solicitamos que a D. Autoridade Fiscal aponte
textualmente as inconsistências no cálculo apurado pela Recorrente, além de
elaborar planilha que demonstre a correção e as incorreções encontradas, no
intuito de evitarmos futuras alegações de nulidade por ausência de motivação
e preterição ao direito de defesa;
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720041/2013-13
29
(ii)
verificar se a diferença de R$ 121.659,00 foi oferecida à tributação em
setembro de 2010 e, em caso positivo, informar qual seria o valor residual;
Com relação ao “Contrato de Mútuo n° 2”:
(iii) verificar se os lançamentos contábeis efetuados pela Recorrente são despesas
de juros ou receitas de variação cambial;
(iv) se, confirmado que se trata de receitas, verificar se foram, de fato, oferecidas
à tributação;
(v)
se, confirmado que o valor de R$ 1.395.926,57 foi devidamente tributado,
informar como ficaria o alegado efeito negativo na apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL nesse cenário; manifestando, inclusive, sobre
eventuais despesas de juros pagos sobre esse contrato;
Com relação ao “Contrato de Mútuo n° 7”:
(vi) verificar se a diferença de R$ 1.220.124,87 de variação cambial ativa que
deixou de ser reconhecida no resultado da empresa como receita financeira
em dezembro de 2009, foi, de fato, reconhecida e oferecida à tributação no
mês subsequente.
35.

Ao final, a Autoridade Diligenciadora deverá elaborar Relatório Conclusivo, com
observações que julgar pertinentes, e cientificar a Contribuinte para que se manifeste no prazo de
30 (trinta) dias. Em seguida, o processo deverá retornar para julgamento.
36.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 1974
DF CARF MF
Original